Tribunal: TJSP
Processo: 2228118-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto duplamente qualificado. Defesa sustenta a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, destacando, ainda, a desnecessidade da prisão preventiva. Impossibilidade. Delonga que não pode ser imputada à inércia do Juízo impetrado, mas sim em face de motivos de força maior decorrentes da pandemia da COVID-19. No mais, permanecem os

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto duplamente qualificado. Defesa sustenta a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, destacando, ainda, a desnecessidade da prisão preventiva. Impossibilidade. Delonga que não pode ser imputada à inércia do Juízo impetrado, mas sim em face de motivos de força maior decorrentes da pandemia da COVID-19. No mais, permanecem os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, devendo esta ser mantida. Presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2228118-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FREDISON
SANTOS GUIMARAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228118-70.2020.8.26.0000 -Voto no 12.526
2
HABEAS CORPUS No: 2228181-70.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: FREDISON SANTOS GUIMARÃES
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 8a Vara Criminal da Capital
Voto no: 12.526
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de
furto duplamente qualificado. Defesa sustenta a ocorrência
de excesso de prazo para a formação da culpa, destacando,
ainda,
a
desnecessidade
da
prisão
preventiva.
Impossibilidade. Delonga que não pode ser imputada à
inércia do Juízo impetrado, mas sim em face de motivos de
força maior decorrentes da pandemia da COVID-19. No
mais, permanecem os motivos que ensejaram a decretação
da prisão cautelar, devendo esta ser mantida. Presentes os
requisitos do art. 312 e 313 do CPP. Constrangimento ilegal
não configurado. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor
de FREDISON SANTOS GUIMARÃES, apontando como autoridade coatora
o MM. Juízo de Direito da 8a Vara Criminal da Capital, por entender haver
excesso de prazo para a formação da culpa, no bojo do processo-crime no
1505687-78.2020.8.26.0228.
Narra a impetração que o paciente encontra-se preso
preventivamente, desde 10/03/2020, pela suposta prática de furto
duplamente qualificado. Sustenta estar havendo excesso de prazo para o
encerramento de instrução criminal, haja vista que o paciente já se encontra
preso cautelarmente há pelo menos 06 (seis) meses, sem que tenha havido
a formação da culpa, não se podendo de forma alguma imputar tal demora à
defesa, que não fez nenhum requerimento que acarretasse a delonga.
Argumentam que o cenário atual de pandemia de COVID-19 e os critérios
estabelecidos na Recomendação 62 do CNJ, o que não recomenda a
manutenção no cárcere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228118-70.2020.8.26.0000 -Voto no 12.526
3
Requer, desse modo, revogação da prisão preventiva,
com a aplicação subsidiária de medidas cautelares alternativas. No mérito,
pugna pela confirmação da ordem.
O pleito liminar foi indeferido (fls. 69/70).
As informações foram prestadas (fls. 75/77).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 81/85).
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente
processada,
a
ordem
deve
ser
denegada.
O paciente foi denunciado por infração ao artigo 155,
§1o e §4o, inciso II, e artigo155, §1o e §4o, inciso II, c.c. art. 14, II, todos do
Código Penal, em concurso material, porque, dia 09 de março de 2020,
durante o repouso noturno, na Rua Vicente Leporace, n° 1126, Campo Belo,
nesta Cidade e Comarca, subtraiu, para si, mediante escalada, um aparelho
de telefone celular, alguns bicos de metal de cozinha, assim como um
aparelho para passar roupas, pertencentes à vítima Cyro Soares de Almeida
Lacerda. Consta, também, que no dia 10 de março de 2.020, por volta das
02h29min, durante o repouso noturno, na rua Vicente Leporace, n° 1126,
Campo Belo, nesta Cidade e Comarca, o denunciado tentou subtrair, para
si, mediante escalada, 01 (um) Notebook, marca ASUS, avaliado na quantia
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pertencente à vítima Cyro Soares de
Almeida Lacerda, somente não se consumando o delito por circunstâncias
alheias à vontade do agente. Por decisão proferida em audiência de
custódia realizada no dia 10 de março de 2020, a prisão em flagrante delito
foi convertida em preventiva.
A denúncia foi interposta em 16 de março de 2020,
sendo recebida em 20 de março de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228118-70.2020.8.26.0000 -Voto no 12.526
4
O paciente foi devidamente citado em 18 de agosto de
2020, e sua defesa técnica apresentou resposta à acusação no dia 03 de
setembro de 2020. Por decisão fundamentada, datada de 04 de setembro
de 2020, foi mantido o recebimento da exordial acusatória
Os autos se encontram no aguardo da audiência virtual
de instrução, debates e julgamento, designada para o dia 18 de novembro
de 2020.
Eis, em síntese, um breve resumo das ocorrências
processuais até o momento.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra
teratologia ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
Compulsando os autos, verifica-se que, se há excesso
de prazo para formação da culpa, isso não se deve à inércia do Juízo de
piso, o qual vem procedendo diligentemente em todas as etapas do
processo até o momento, não havendo desídia alguma que se possa atribuir
à autoridade impetrada, sobretudo em face da situação absolutamente
atípica decorrente da pandemia da COVID-19, por motivos de força maior.
Pontue-se, ainda, que a jurisprudência sabiamente
destaca não haver entendimento consagrado a respeito de uma quantidade
fixa de tempo decorrido na instrução criminal para que reste configurado, de
forma objetiva, o excesso de prazo. A existência de tal descompasso só
pode ser atestada quando há flagrante violação a critérios de razoabilidade
ou manifesta desídia do Juízo, o que não ocorre no caso em apreço.
Insta salientar que o prazo estipulado pelo artigo 400,
do Código de Processo Penal, não deve ser entendido como fatal. Nesse
sentido se manifestou a 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a região,
no julgamento do Habeas Corpus no 38/002/SP:
“A jurisprudência dos Tribunais Superiores
e desta Corte firmou-se no sentido de que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228118-70.2020.8.26.0000 -Voto no 12.526
5
para a configuração do excesso de prazo,
não basta a extrapolação da soma
aritmética
dos
prazos
dos
atos
processuais, porquanto a demora no
trâmite processual deve ser verificada à
luz do princípio da razoabilidade, uma
vez que somente a demora injustificada
para o término da instrução autoriza a
soltura do réu”
(TRF 3a Região, HC no 38.002/SP, 2a T.,
rel. Juiz Nelton dos Santos, j. de 08/12/09).
(grifo nosso)
Ainda nessa linha, anote-se jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Os prazos indicados para a consecução
da instrução criminal servem apenas como
parâmetro
geral,
porquanto
variam
conforme as peculiaridades de cada
processo, razão pela qual a jurisprudência
uníssona os têm mitigado à luz do
princípio da razoabilidade”
(STJ, RHC 44.513/SC, 5a T., rela. Mina.
Laurita Vaz, DJe de 01/07/14). (grifo meu)
Ademais, no presente caso, permanecem os motivos
que ensejaram a decretação da prisão cautelar.
A decisão encontra amparo no artigo 312 do Código de
Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e materialidade, a
gravidade do crime imputado ao paciente aconselha a aplicação do cárcere
cautelar como meio de assegurar a ordem pública, a conveniência da
instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal.
Nesse contexto, a revogação da prisão preventiva do
paciente configurar-se-ia como medida temerária, capaz de engendrar
perturbação social, não havendo garantia alguma de que, caso solto, não
voltará a delinquir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228118-70.2020.8.26.0000 -Voto no 12.526
6
Outrossim, é oportuno consignar que o artigo 313,
inciso I, do Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão
preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade
máxima superior a 04 (quatro) anos, como no caso, contanto que atendidos
os requisitos elencados no artigo 312 do mesmo diploma legal.
Por outro lado, não se olvida o cenário excepcional
vivido em escala planetária pela pandemia da COVID-19. Entretanto, em
momento algum a defesa do paciente fez prova de que este seja
pertencente ao chamado grupo de risco da doença ou de que sejam
portadores de qualquer comorbidade capaz de potencializar seus efeitos.
Tampouco comprovou a incapacidade do estabelecimento prisional em que
se encontram recolhidos de eventualmente fornecer o tratamento médico
adequado.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala
global pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra
imune, seja dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa
em virtude da calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já
duramente atingida população ordeira do país.
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos
minimizar o impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro,
destacando-se a Portaria Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem
como, no âmbito do Estado de São Paulo, da suspensão temporária de
vistas aos presos adotada pela Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste
diapasão,
convém
ressaltar
que
a
Recomendação n. 62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça
não possui força normativa automática, não podendo representar um passe
livre para a impunidade, além de não vedar a prisão preventiva, não se
podendo relegar ao oblívio o dever do Estado de garantir a segurança
pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no artigo 144 da Constituição
Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da incolumidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228118-70.2020.8.26.0000 -Voto no 12.526
7
pessoas e do patrimônio.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de
hipótese em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja
manifestamente cabível, principalmente pelo fato de a denegação da tutela
estar consubstanciada na análise casuística de elementos objetivos
inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em atenção, ainda, ao
princípio do livre convencimento motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o
alegado constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR